Tribunal: TJSP
Processo: 1016835-62.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS – DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Juros e correção monetária – Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STJ no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) e no RE no 870.947/SE (Tema 810) – ACÓRDÃO RETIFICADO, nos termos do voto.